Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E À LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO, DO TELEFONE 151 E ENDEREÇO DO PROCON NOS CUPONS FISCAIS. PREÇOS DIVERSOS PARA PRODUTOS IDÊNTICOS. FALTAS E INFRAÇÕES. REINCIDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PARA OS MANDAMENTOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DE CONSUMO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE CONSUMO. PENALIZAÇÃO. PROCON/DF. LEGITIMIDADE. ELISÃO DOS ILÍCITOS. INOCORRÊNCIA. MULTA. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DA PENALIDADE. EXCESSIVIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS NORMATIVOS. REDUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO SUBSTANCIAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.